Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AMEAÇA DE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA POSSÍVEL PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).

2. A concessão da ordem de habeas corpus preventivo, ainda que possível no nosso ordenamento, exige efetiva ameaça da prática de ato judicial ilegal ou abusivo. Não se justificando a ordem liminar, quando o pedido fundamenta-se em mero receio de prisão, por descumprimento de medida judicial de distanciamento. Evita-se, tal risco, com o simples cumprimento da ordem judicial o que, a meu ver, não se mostra excessiva ao paciente. Ademais, não há, de fato, a demonstração de uma ameaça atual e concreta à liberdade de locomoção do paciente e que tal ameaça se revista de inquestionável ilegalidade ou abuso de poder. Situação que, definitivamente, não é o caso dos autos.

3. Ordem denegada